Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737636-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ANDRE FERREIRA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA. ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO À ÉPOCA EM CURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. 1. Cuida-se de apelação sustentando o direito à reparação civil e retratação, indeferidas na origem, uma vez configurado o abuso de direito diante de informações inverídicas sobre o apelante divulgadas em reportagem, passando ao largo de investigação diligente. Por conseguinte, tendo em conta que a eventual reforma da r. sentença para a procedência dos pleitos, conforme pretendido na apelação, sujeitaria a apelada aos efeitos desse julgamento sem a produção da prova por ela requerida, adequado o reconhecimento, no caso, do cerceamento da defesa. 2. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada. 3. Quando necessária a dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa. 4. Alegado haver necessidade de prova documental para atestar simples narrativa de fato do interesse público, outrora retratado em procedimento administrativo disciplinar, não há que proceder o julgamento imediato da lide sem a dilação probatória. 5. Preliminar de cerceamento de defesa arguida de ofício e acolhida. Sentença anulada. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso de apelação, bem como não atendeu à intimação para efetuar o recolhimento em dobro, nos termos da referida norma, devendo o mesmo ser considerado deserto. Pugna, assim, pelo não conhecimento da apelação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47743235): (...) Em resposta, sobrevieram o petitório (id. 30286730) e os documentos (id. 30286731, 30286732 e 30286733), os quais servem à comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, pois neles há correspondência entre o número do código de barras da guia de custas recursais (id. 30286731 e 30286732) e os respectivos comprovantes de pagamento bancário (id. 28941735 e 30286733). Assim, sobressai que o autor-embargado logrou demonstrar a realização do preparo na forma que lhe fora determinado, cumprindo o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028